Tribunal: STF
Processo: HC 66983
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. OCORRENCIA DE 'REFORMATIO IN PEJUS'.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PACIENTE, DE ONDE RESULTOU
ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRENCIA DE 'REFORMATIO IN PEJUS'.
ORDEM CONCEDIDA.